Tribunal: TJSP
Processo: 2026227-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Cumprimento de sentença - Decisão unipessoal que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela aqui agravante - Insurgência das recorrentes - Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação - Descabimento - Decisão fundamentada, que analisou adequadamente o pedido de efeito suspensivo - Arguição de que pode ocorrer medida constritiva a

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Cumprimento de sentença - Decisão unipessoal que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela aqui agravante - Insurgência das recorrentes - Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação - Descabimento - Decisão fundamentada, que analisou adequadamente o pedido de efeito suspensivo - Arguição de que pode ocorrer medida constritiva a qualquer momento, o que torna necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de evitar prejuízos às agravantes - Descabimento - Recurso que não traz argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada - Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2026227-
95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são agravantes GAFISA S/A e
GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados
OZANAN DE PAULA SANTOS e ÉRICA NOGUEIRA DE PAULA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026227-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/32568
AGRV.No: 2026227-95.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : GAFISA S/A E OUTRA
AGDO. : OZANAN DE PAULA SANTOS E OUTRO
AGRAVO INTERNO - Cumprimento de sentença - Decisão
unipessoal que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de
instrumento interposto pela aqui agravante - Insurgência das
recorrentes - Alegação de nulidade da decisão por ausência de
fundamentação - Descabimento - Decisão fundamentada, que
analisou adequadamente o pedido de efeito suspensivo - Arguição
de que pode ocorrer medida constritiva a qualquer momento, o que
torna necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim
de evitar prejuízos às agravantes - Descabimento - Recurso que
não traz argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada -
Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo interno oposto em face do despacho que negou
efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
228/229
(na
origem), que acolheu parcialmente o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Gafisa SPE-11
Empreendimentos Imobiliários Ltda., para inserir no polo passivo as
empresas Gafisa S/A e Gafisa SPE 80 Participações S/A, aqui recorrentes.
Sustentam as agravantes, em síntese, que a decisão
agravada é nula, pois padece de fundamentação adequada e que foi proferida
sem a observância do art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 489, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, afirmam que os requisitos ensejadores
da tutela antecipada foram comprovados, esclarecendo que "o que se discute
no presente recurso é o perito de lesão grave ou de difícil reparação, pois
muito embora a execução seja processada conforme o interesse do credor;
tem como limite a necessidade de adoção dos meios onerosos ao devedor."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026227-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
(sic - fls. 06).
Alegam que os agravados, buscando a satisfação de seus
interesses, pleitearam a continuidade dos atos expropriatórios em desfavor
das recorrentes, o que poderá acarretar a penhora da integralidade de seu
faturamento. Ressaltam que não podem ser privadas da utilização de recursos
financeiros indispensáveis ao seu regular funcionamento, sob pena de
prejudicar fornecedores, consumidores e condomínios, além de resultar na
impossibilidade de recolhimento de tributos resultantes de suas operações.
Pleiteiam, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento.
Contraminuta apresentada às fls. 18/19.
Nova conclusão, após tramitação, em 31/03/2020 (fls. 20).
Caso estudado e voto concluído em 14/04/2020.
É o Relatório.
O agravo interno não merece ser provido.
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da decisão
por falta de fundamentação, pois registrei os motivos legais para o meu
convencimento, permitindo ao jurisdicionado o perfeito entendimento acerca
da persuasão para assim decidir, inexistindo afronta ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Assim, ao contrário do afirmado pelas agravantes, entendo
que a decisão está fundamentada e atende os requisitos essenciais do art. 489,
do Código de Processo Civil. “A Constituição não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as
razões de seu convencimento.” (STF-28 Turma, AI 162.089-8 - DF - AgRg,
rel. Min. Carlos Velloso, j . 12.12.95, DJU 15.3.96, P. 7209).
Quanto ao mérito, as razões deste recurso não demoveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026227-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
este Relator do convencimento por ele alcançado quando da decisão
recorrida, razão pela qual a ratifico, submetendo-a em sua totalidade ao
Colegiado, no intuito de evitar redundâncias:
"Admito o recurso; aceito a competência por prevenção (fls. 2249
eTJ).
A hipótese de constrição ventilada no recurso, não sustenta o pedido
de efeito suspensivo. Pela decisão agravada (parte final), houve
apenas determinação de inclusão de empresas no polo passivo de
incidente, sem qualquer determinação de medida constritiva.
Ausente ao menos um pressupostos do art. 995, parágrafo único do
CPC, NEGO EFEITO SUSPENSIVO.
Aos agravados para resposta.
Intime-se."
Ressalto, por oportuno, que a decisão agravada apenas
decidiu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, e os
pedidos mencionados pelas agravantes às fls. 07 foram feitos no incidente de
cumprimento de sentença, não havendo notícia quanto ao seu deferimento ou
indeferimento.
Mais não é preciso dizer para a solução do caso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno.
MIGUEL BRANDI
Relator